Tribunal: TJBA
Processo: 0000149-79.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000149-79.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FILADELFO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. TEMA 984 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso: Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Belo Campo/BA, que determinou o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do advogado A.F.S.O. (OAB/BA 27.116).

2. Fato relevante: O defensor foi nomeado dativo para patrocinar a defesa da acusada T.N.S. no processo criminal nº 0000149-79.2018.8.05.0024, que versava sobre crime previsto no artigo 331, caput, do Código Penal. A ré não possuía condições financeiras para constituir advogado e a comarca não dispunha de Defensoria Pública. O processo foi extinto em razão do óbito da acusada.

3. As decisões anteriores: A magistrada de primeiro grau proferiu sentença declarando a extinção da punibilidade da ré em razão de seu óbito e arbitrou honorários advocatícios de R$ 2.500,00 em favor do defensor dativo, considerando o trabalho realizado e o tempo despendido pelo profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade na sentença que fixou honorários advocatícios de defensor dativo; (ii) se existe incompetência do juízo criminal para arbitrar tais honorários; (iii) se houve inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ quanto à não vinculação obrigatória à tabela da OAB; e (iv) se o valor arbitrado de R$ 2.500,00 é excessivo em relação ao trabalho efetivamente realizado pelo defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeição da preliminar de nulidade por existência de júri itinerante: A criação do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri pela Resolução nº 011/2019 limita a atuação da Defensoria Pública à defesa em plenário, não se aplicando ao caso em análise, que tratava de crime do artigo 331 do Código Penal e foi extinto sem submissão ao Tribunal do Júri.

6. Aplicação correta do Tema Repetitivo 984 do STJ: O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que as tabelas da OAB possuem natureza orientadora para arbitramento de honorários de defensor dativo, sem vincular o julgador, que deve atentar para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade conforme as peculiaridades do caso.

7. Competência do juízo criminal para fixação dos honorários: O magistrado criminal possui prerrogativa legal para arbitrar honorários de defensores dativos ao final das demandas, nos termos do artigo 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia, independentemente da participação direta do Estado no processo. A nomeação do defensor dativo é necessária para garantir a ampla defesa e o exercício do jus puniendi estatal.

8. Desnecessidade de intimação prévia do Estado: É prescindível a intimação da Procuradoria do Estado quanto à nomeação do defensor dativo, pois tal nomeação encontra-se prevista e autorizada por lei. O Estado participa da relação jurídica por ser titular do jus puniendi, não sendo parte estranha à lide.

9. Razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado: O valor de R$ 2.500,00 fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se proporcional ao trabalho realizado pelo defensor, que apresentou resposta à acusação em processo que resultou na extinção da punibilidade. O montante está em conformidade com os parâmetros da tabela da OAB local e observa os critérios de complexidade da causa, grau de zelo profissional e local da prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação criminal conhecida e desprovida. Mantida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 em favor do defensor dativo.

11. Tese de julgamento: "1. Na ausência de Defensoria Pública na comarca, é legítima a nomeação de defensor dativo para garantir a ampla defesa do acusado desassistido. 2. Compete ao juízo criminal que nomeou o defensor dativo a fixação dos respectivos honorários advocatícios, independentemente da participação direta do Estado no processo. 3. O valor dos honorários de defensor dativo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, podendo utilizar como referência orientadora, mas não vinculante, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB."

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000149-79.2018.8.05.0024
, da Vara Criminal da Comarca de Belo Campo/Ba, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
ALEXANDRE FILADELFO SANTOS OLIVEIRA (OAB/BA 27.116).

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 6 de agosto de 2025.